Tribunal: TJMT
Processo: 1015714-05.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015714-05.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEX MARQUESE - CPF: 685.415.380-87 (ADVOGADO), ELI PORTES DE OLIVEIRA - CPF: 065.116.190-87 (EMBARGANTE), Banco do Brasil (EMBARGADO), ALAN MARQUESE - CPF: 716.536.600-82 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1015714-05.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: ELI PORTES DE OLIVEIRA

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – DECISÃO GENÉRICA – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO
– CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – GRATUIDADE INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
–
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Não há a alegada omissão ou mesmo obscuridade no acórdão recorrido que manteve decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita s
e as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1015714-05.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: ELI PORTES DE OLIVEIRA

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Eli Portes de Oliveira contra acórdão que ficou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – DECISÃO GENÉRICA – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO
– CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – GRATUIDADE INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conformes os precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça,
é necessária a liquidação da sentença genérica proferida em Ação Civil Pública para a definição da titularidade do crédito e do valor devido.

Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais, não é caso de concessão da gratuidade da justiça.
”

O Agravante sustenta que há obscuridade e omissão no acórdão embargando no que tange ao pedido de assistência judiciária gratuita, com o conseguinte deferimento no Juízo Federal, porquanto não restou elucidado quais os documentos faltantes para a comprovação do estado de hipossuficiência e quais as circunstâncias impeditivas da concessão do benefício.

Aduz ainda que o indeferimento no Juízo a quo transportou à realidade financeira da data da propositura da ação, bem assim que é pequeno produtor rural e que o valor buscado nos autos (R$100.109,58) mostra-se atualizado desde o ano de 1990 e juros a contar de 1994.

Assim, pugna para que seja provido o recurso e sanados os vícios alegados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1015714-05.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: ELI PORTES DE OLIVEIRA

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Eli Portes de Oliveira contra acórdão que ficou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – DECISÃO GENÉRICA – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO
– CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – GRATUIDADE INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conformes os precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça,
é necessária a liquidação da sentença genérica proferida em Ação Civil Pública para a definição da titularidade do crédito e do valor devido.

Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais, não é caso de concessão da gratuidade da justiça.
”

Para o Agravante o acórdão é obscuro e omisso quanto ao indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, porque não elucidou quais os documentos faltantes para a comprovação do estado de hipossuficiência e quais as circunstâncias impeditivas da concessão do benefício.

As alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido, porquanto a questão foi debatida e o Colegiado decidiu, à unanimidade, manter a decisão agravada no Recurso de Agravo de Instrumento
que
determinou ao exequente/recorrente que promovesse a prévia liquidação da sentença coletiva, proferida em Ação Civil Pública, bem como indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Veja-se que o
decisum
foi claro ao consignar que a p
arte Agravante, aqui Embargante, não trouxe elementos suficientes para demonstrar a necessidade do benefício que ora busca, porquanto cabia ao postulante instruir o feito com a comprovação da sua alegada hipossuficiência financeira.

O acórdão registrou que
se as circunstâncias não evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado

Dessa forma, se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade financeira do postulante, o pedido de justiça gratuita não há de ser deferido.

O acórdão registrou, com base na jurisprudência, que a presunção de veracidade do artigo 98 da Lei 13.105/2015 não é absoluta, pois, no caso concreto, compete ao magistrado, na busca da verdade real, analisar a existência de indícios de capacidade financeira da parte requerente para pagar as custas processuais e honorários advocatícios.

Ressalta-se que, nos termos do § 2º do art. 99 do NCPC, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, sendo este o caso dos autos.

Consignou que a parte recorrente aduz não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais, no entanto, o contexto fático, bem assim os documentos colacionados, não fornecem dados suficientemente concretos, a ponto de convencer acerca da necessidade de tal benefício.

Como se verifica, não há a alegada omissão, contradição, ou sequer obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões e manteve a decisão agravada no Agravo de Instrumento.

Frisa-se que o
Colegiado ao julgar o Agravo interposto pelo aqui Embargante tratou das teses arguidas e não deixou de analisar qualquer delas, o que afasta a alegada omissão
.

Dessa forma, em que pese as alegações do recorrente, não se verificam os vícios, em especial a omissão e a obscuridade, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Aqui, o Embargante busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020